Tribunal: TJDFT
Processo: 0761806-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Recorridos, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de juros de obra no valor de R$ 10.089,66 (dez mil e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e de lucros cessantes no valor R$ 13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais).
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por materiais e morais em face das Recorrentes argumentando, em suma, que adquiriram imóvel na planta com previsão de entrega para 30/12/2021 e que até a data do ajuizamento da ação a entrega ainda não havia sido feita.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 61476600). Contrarrazões apresentadas (Id n. 61476602).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade das Recorridas, da competência do Juízo e do cumprimento do contrato firmado entre as partes.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Aduzem que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário, que a escassez de mão de obra seria a causa do atraso e que a cobrança dos juros de obra é válida durante a fase de construção. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos dos Recorridos ou a fixação de período para a incidência dos lucros cessantes, dos juros de obra e da correção monetária.
6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que as Recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e que não é o caso de litisconsórcio necessário. Defendem que a obra atrasou e que o contrato foi descumprido. Requerem a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo. Portanto, aplicável ao caso as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as contratadas são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e o acórdão n. 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.
9. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de Id n. 61476302 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
10. No tocante à legalidade da cobrança dos juros de obra, convém igualmente invocar o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às Recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelos Recorridos no período em que elas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
11. A escassez de mão de obra, alegada pelas Recorrentes como causa para o atraso na entrega do imóvel, é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso.
12. À correção monetária dos lucros cessantes se aplica o disposto na súmula 43 do STJ, que define a sua incidência a partir do efetivo prejuízo. Sobre os juros de obra a correção deve incidir a partir do efetivo desembolso. Os juros sobre os lucros cessantes e sobre os juros de obra incidem a partir da citação, ato que constitui em mora o devedor nos termos do art. 240 do CPC. Estando correta a sentença na indicação de tais parâmetros.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenadas as Recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.